Tribunal: STF
Processo: HC 84006
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CRIME HEDIONDO.
ORDEM DENEGADA.
1.      Consoante o entendimento do Plenário deste
Supremo Tribunal Federal, o crime de atentado violento ao pudor,
mesmo em sua forma simples, é considerado crime hediondo (Lei
8.072/1990).
2.      Ainda conforme entendimento do Pleno, inalterado
até a presente data, o regime integralmente fechado, previsto no
art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, é constitucional.
3.      Ordem
denegada.